Tribunal: TJMT
Processo: 1015266-22.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015266-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (IMPETRANTE), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. MARCO INTERRUPTIVO. PROLAÇÃO E LANÇAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO SISTEMA INFORMATIZADO. EQUIVALÊNCIA À PUBLICAÇÃO EM CARTÓRIO. DATA DA SUPERVENIENTE VEICULAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO IRRELEVANTE PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR RECONHECIDA DIANTE DO EXERCÍCIO DAS FACULDADES RECURSAIS. LAPSO DE OITO ANOS NÃO EXCEDIDO ENTRE OS MARCOS PROCESSUAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente que restou condenado às penas definitivas de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de integração à organização criminosa, e de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo delito de associação ao tráfico de drogas [Operação
Grená
].

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se o marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117, IV, do Código Penal se aperfeiçoa com o lançamento da sentença penal condenatória no sistema eletrônico (equivalente à publicação em cartório) ou se depende da posterior publicação no Diário de Justiça Eletrônico, definindo-se a ocorrência ou não da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus consubstancia o instrumento constitucional idôneo para salvaguardar o direito de locomoção nas hipóteses de extinção da punibilidade, cuidando-se a prescrição de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, independentemente de haver recurso de apelação criminal pendente de julgamento por esta Corte de Justiça.

4. A jurisprudência e a doutrina pátrias convergem no sentido de que a sentença condenatória recorrível interrompe o curso da prescrição no exato momento de sua publicação em cartório, ato este que se perfectibiliza, no âmbito dos processos eletrônicos, com o seu definitivo lançamento no sistema informatizado, tornando o provimento judicial existente e eficaz no mundo jurídico.

5. A disponibilização ou veiculação da sentença condenatória no Diário de Justiça Eletrônico cuida de ato autônomo e subsequente, voltado precipuamente a viabilizar a intimação dos patronos e a deflagração dos prazos recursais, não interferindo na eficácia jurídica do marco interruptivo da prescrição já consolidado.

6. Na espécie fática sob análise, a ciência inequívoca acerca da condenação restou plenamente evidenciada pelas manifestações e recursos interpostos pelas partes em período muito anterior à publicação oficial no
Diário de Justiça Eletrônico
, demonstrando a ausência de prejuízo concreto e a impossibilidade de prorrogação artificial do prazo prescricional em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional.

7. Constatado que entre o recebimento da denúncia (18/06/2014) e a publicização da sentença condenatória mediante
o regular lançamento
no sistema informatizado (30/06/2020), decorreu lapso temporal inferior ao prazo de 8 (oito) anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal para a reprimenda de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão imposta, afasta-se de pronto a tese de prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
h
abeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. O lançamento da sentença penal condenatória no sistema informatizado do juízo equivale à publicação em cartório e opera, de imediato, a interrupção da prescrição disposta no art. 117, IV, do Código Penal, revelando-se irrelevante para tal desiderato a data de sua superveniente publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. A ausência ou o retardamento da publicação da sentença condenatória no Diário de Justiça Eletrônico não desloca o marco interruptivo da prescrição quando evidenciada a ciência inequívoca do ato pelas partes e o pleno exercício das faculdades recursais”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 69, 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, 117, IV, e 119; CPP, arts. 61, 389, 390 e 648, VII; Lei n. 12.234/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 220.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015266-22.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS

Dra. LUANA PAIVA DE SOUSA

PACIENTE:

MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
não reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva
nos autos da Ação Penal n. 0021165-43.2013.8.11.0042, em que se apurou o envolvimento do paciente com os delitos tipificados pelo
art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelo
art. 35 da Lei n. 11.343/06
(associação para o tráfico de drogas).

Dessume-se dos autos que o paciente foi
condenado
às penas definitivas de
5 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do crime de integração à organização criminosa, e de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pela prática do delito de associação ao narcotráfico, na forma do artigo 69 do Código Penal. A sentença foi publicada em
10/03/2024
, tendo
transitado em julgado para a acusação
, que não interpôs recurso. A i. defesa técnica, por sua vez, interpôs
apelação criminal
, pendente de julgamento por este eg. Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
consistente no
não reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas
, ao argumento de que, entre o recebimento da denúncia (18/06/2014) e a publicação da sentença (10/03/2024),
transcorreram mais de 8 (oito) anos
, prazo prescricional aplicável à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do
art. 109, inciso IV, do Código Penal
.

Aduzem, ainda, que a reincidência reconhecida
não possui o condão de alterar o prazo prescricional
, conforme orientação consolidada na Súmula 220 do Superior Tribunal de Justiça, e que, em caso de concurso de crimes,
a prescrição deve ser calculada de forma independente para cada delito
, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente
reconhecida
a prescrição retroativa quanto ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, declarando-se
extinta

a punibilidade
do paciente nesse ponto, com a expedição das comunicações necessárias ao juízo de origem para cessação imediata de quaisquer efeitos penais vinculados a tal condenação.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 359269353 e ss.

Com a distribuição do feito durante o Plantão Judiciário, a Exma. Desembargadora Plantonista Criminal
deixou de apreciar o pedido liminar
, por não se amoldar a pretensão deduzida às hipóteses de urgência previstas no art. 1º da Resolução CNJ 71/2009 e no art. 1º, §1º, da Resolução n. 010/2013/TP/TJMT, pelo que se determinou a redistribuição do feito nos moldes regimentais (ID 359294863).

Indeferido
o pedido liminar (ID 360094887), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 368198873.

Instada a se manifestar, i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 373054874).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da impetração, cumpre assentar a plena admissibilidade do presente
writ
.

O
habeas corpus
é o instrumento constitucional adequado para a tutela do direito de locomoção ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. O art. 648, VII, do Código de Processo Penal expressamente prevê o cabimento do
habeas corpus
quando
extinta a punibilidade
, hipótese que abrange o reconhecimento da
prescrição
. Ademais, a prescrição é
matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, o que afasta qualquer óbice à sua apreciação pela via do
writ
, ainda que pendente apelação criminal versando sobre o mérito da condenação.

Presentes, portanto, todos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A fim de melhor contextualizar os fatos que subjazem à impetração, esclareço que, nos autos de origem, a Operação
Grená
revelou a existência de uma
organização criminosa
de elevado grau de sofisticação e periculosidade, estruturada segundo hierarquia rígida, com divisão precisa de funções, sistema de cadastramento de membros, arrecadação financeira mensal, estatuto próprio e capacidade de ordenar execuções de
dentro das unidades prisionais
.

Nesse contexto, o paciente
MIRO ARCÂNGELO
não seria um integrante periférico dessa estrutura; pelo contrário, as provas colhidas durante a instrução processual, notadamente as interceptações telefônicas e telemáticas, demonstraram que ele integraria, em tese, o Conselho Final do Comando Vermelho em Mato Grosso (“CV-MT”), instância máxima de deliberação da organização, e exercia função de gestão financeira da chamada “movimentação rápida”, além de coordenar, do interior da Penitenciária Central do Estado, a distribuição de entorpecentes por meio de uma rede de “biqueiras” e “bocas de fumo”.

Diálogos interceptados revelaram sua participação em conferências telefônicas nas quais se deliberava sobre punições a membros da organização, incluindo a determinação de execuções. Ademais, sua matrícula na organização criminosa constava da planilha extraída do
pen drive
apreendido na residência da corré
Bruna Santos Xavier
, e seu nome era citado reiteradamente pelos demais líderes como membro do Conselho Final.

Cumpre esclarecer que, por esses fatos, a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e de outros 27 (vinte e sete) corréus em
04/06/2014
, nos autos da Ação Penal n. 0021165-43.2013.8.11.0042, oportunidade em que o i. órgão ministerial imputou-lhe a prática dos delitos previstos no
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
e no
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Finda a instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
por meio da qual o paciente foi
condenado
, nos termos da exordial acusatória, à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa; contexto em que os d. impetrantes agora se insurgem perante esta i. instância revisora, nos termos já relatados.

Fixadas essas premissas, passo à análise do mérito da impetração.

1.

Da alardeada prescrição da pretensão punitiva

Consoante relatado, a tese central deduzida pelos d. impetrantes é a de que teria ocorrido a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
em relação ao crime de
associação para o tráfico de drogas
, em razão do transcurso de lapso temporal
superior a oito anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação formal da sentença condenatória no Diário de Justiça Eletrônico.

Relembro, em primeiro lugar, que a prescrição retroativa da pretensão punitiva, modalidade extintiva da punibilidade prevista no art. 107, IV, do Código Penal, opera-se quando, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação — ou após o desprovimento de seu recurso —, verifica-se que o

lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos anteriores à sentença
supera o prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada
, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, com a redação conferida pela Lei n. 12.234/2010.

É importante registrar que a Lei n. 12.234/2010 operou modificação relevante no regime da prescrição retroativa, ao suprimir a possibilidade de seu reconhecimento no período anterior ao recebimento da denúncia. Com a nova redação, a prescrição retroativa somente pode ser verificada no interregno compreendido
entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível
, sendo vedado o seu reconhecimento em relação ao período anterior ao recebimento da peça acusatória. No caso concreto, os impetrantes corretamente delimitam o período de análise entre o recebimento da denúncia (
18/06/2014
) e a sentença condenatória, em conformidade com a redação vigente do art. 110, §1º, do Código Penal.

No que tange ao prazo prescricional aplicável, a pena de três anos e seis meses de reclusão fixada ao paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes enquadra-se na faixa prevista no
art. 109, IV, do Código Penal
, que estabelece o
prazo de oito anos
para crimes com pena máxima superior a dois anos e não superior a quatro anos.

Adicionalmente, assiste razão aos d. impetrantes quanto à aplicação da Súmula n. 220 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva
”. Com efeito, a reincidência reconhecida na dosimetria da pena do paciente produziu seus efeitos na segunda fase do cálculo, elevando a pena-base de três anos para três anos e seis meses, mas
não tem qualquer repercussão sobre o prazo prescricional
, que é calculado exclusivamente com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 109 do Código Penal.

Da mesma forma, a aplicação do
art. 119 do Código Penal
ao caso concreto é incontestável; porquanto, havendo concurso material de crimes,
a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um
, isoladamente, de modo que a prescrição do crime de associação ao narcotráfico deve ser verificada de forma independente, sem qualquer influência da pena aplicada pelo crime de pertencimento ou integração à organização criminosa.

A controvérsia reside, portanto, exclusivamente na identificação do
marco interruptivo
para fins de verificação da prescrição retroativa: os d. impetrantes sustentam que o marco é a data da publicação formal da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (
10/03/2024
), ao passo que o d. juízo de origem e o i. Ministério Público sustentam que o marco é a data da prolação da sentença (
30/06/2020
).

Com efeito, o art. 117, IV, do Código Penal estabelece que o curso da prescrição se interrompe pela “
sentença condenatória recorrível
”. A interpretação desse dispositivo, no que tange ao momento em que a sentença produz o efeito interruptivo da prescrição, é questão de capital importância para o deslinde do presente
writ
.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas em afirmar que
a sentença condenatória interrompe a prescrição no momento de sua publicação em cartório
, entendida como o ato pelo qual o magistrado, após a assinatura do
decisum
, o entrega ao escrivão ou o lança no sistema informatizado, tornando-o público e existente no mundo jurídico. Esse ato de publicação em cartório é distinto e anterior à publicação no Diário de Justiça, que constitui ato subsequente destinado à intimação das partes para fins de contagem do prazo recursal.

A
distinção
entre esses dois momentos — publicação em cartório e publicação no Diário de Justiça — é fundamental para a correta compreensão do instituto: a sentença existe juridicamente, e produz todos os seus efeitos, a partir de sua publicação em cartório; e a publicação no Diário de Justiça é condição para a fluência do prazo recursal, mas não é condição de existência ou de eficácia da sentença enquanto ato jurisdicional.

Em outras palavras, uma sentença não publicada no Diário de Justiça é uma sentença existente e eficaz, apenas não intimada às partes pelos meios ordinários — o que pode gerar consequências para a contagem do prazo recursal,
mas não afeta a existência do ato nem o seu efeito interruptivo da prescrição.

Essa distinção encontra respaldo na própria estrutura do Código de Processo Penal. O art. 389 do CPP dispõe que a sentença será publicada em audiência ou, se proferida fora dela, pelo escrivão, que a registrará no livro competente. O art. 390 do CPP, por sua vez, estabelece que o escrivão, dentro de três dias após a publicação, dará vista dos autos ao Ministério Público. Esses dispositivos evidenciam que a publicação da sentença — ato que a torna existente no mundo jurídico — é o registro pelo escrivão (ou, no sistema informatizado, o lançamento no sistema), e não a publicação no Diário de Justiça.

No caso concreto, a sentença condenatória foi proferida e lançada no Sistema Apolo em
30/06/2020
, conforme expressamente consignado no próprio
decisum
: “
Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada
” (ID 359269354 – Pág. 58).

Esse ato de lançamento no sistema informatizado equivale à publicação em cartório e
constitui o marco interruptivo da prescrição
, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. A circunstância de a sentença não ter sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico naquela data — irregularidade processual que, de resto, foi sanada em
10/03/2024
—
não tem o condão de deslocar o marco interruptivo para essa data posterior
.

Essa conclusão é reforçada por um dado fático de inegável relevância: as partes processuais tiveram ciência inequívoca da sentença muito antes de
10/03/2024
. Com efeito, a i. Defensoria Pública foi intimada pessoalmente em
02/07/2021
e opôs Embargos de Declaração naquela mesma data; o i. Ministério Público foi intimado pessoalmente em
13/08/2024
e, ciente do teor condenatório da sentença, optou por não interpor recurso; ao passo que a própria defesa técnica do paciente interpôs apelação criminal em
30/07/2021
. Esses fatos demonstram que a sentença era plenamente conhecida e eficaz para as partes desde meados de
2021
, e que a ausência de publicação no Diário de Justiça não impediu que os sujeitos processuais exercessem plenamente seus direitos recursais.

Nesse contexto, adotar a data de
10/03/2024
como marco interruptivo da prescrição seria conferir à irregularidade na publicação da sentença um efeito que o ordenamento jurídico não lhe atribui: o de deslocar o marco interruptivo para uma data artificialmente posterior, em benefício do réu e em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional. Tal interpretação não encontra amparo no texto legal, na doutrina majoritária nem na jurisprudência dos tribunais superiores.

Por essas razões, fixado o marco interruptivo da sentença condenatória em
30/06/2020
, o cálculo do lapso prescricional é simples e objetivo. Entre o recebimento da denúncia, em
18/06/2014
, e a prolação da sentença condenatória, em
30/06/2020
, transcorreram exatos
seis anos e doze dias
. Esse lapso é manifestamente
inferior
ao prazo prescricional
de oito anos
previsto no art. 109, IV, do Código Penal para a pena de três anos e seis meses aplicada ao paciente pelo crime de associação ao tráfico de drogas.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva
, portanto,
não se operou
, uma vez que o Estado exerceu tempestivamente o seu direito de punir, obtendo sentença condenatória dentro do prazo prescricional aplicável.

Esclareço, nesse ponto, não ignorar o cerne da argumentação defensiva, no sentido de que uma sentença não publicada no Diário de Justiça não seria “recorrível” em sentido pleno, pois as partes não teriam sido formalmente intimadas de seu teor pelos meios ordinários. Nessa perspectiva, somente a partir da publicação no DJE é que a sentença teria se tornado “recorrível” e, portanto, apta a interromper a prescrição.

Esse argumento, contudo, não resiste a uma análise mais aprofundada. A “recorribilidade” a que se refere o art. 117, IV, do Código Penal não é uma qualidade que a sentença adquire com a intimação das partes:
é uma qualidade intrínseca ao ato jurisdicional, que decorre de sua natureza de decisão não transitada em julgado
. Uma sentença condenatória é “recorrível” desde o momento de sua prolação, independentemente de as partes terem sido ou não intimadas de seu teor. A intimação é condição para a fluência do prazo recursal, não para a recorribilidade da sentença.

Ademais, como já assinalado, as partes processuais tiveram ciência inequívoca da sentença em meados de 2021, muito antes da publicação no DJE em março de 2024. A defesa do paciente interpôs apelação em
30/07/2021
, exercendo plenamente o seu direito recursal. Não há, portanto, qualquer
prejuízo concreto
ao paciente decorrente da ausência de publicação no DJE, o que
afasta
qualquer fundamento para que essa irregularidade produza o efeito de deslocar o marco interruptivo da prescrição.

Por conseguinte,
não vislumbro
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço dos d. impetrantes em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026